Tribunal: TJMT
Processo: 1035580-82.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035580-82.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLON BRUNO MARQUES SILVA - CPF: 013.088.281-01 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), WENDER LIMA DE SOUSA - CPF: 799.653.691-00 (APELADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MARLON BRUNO MARQUES SILVA
.

APELADO(S):
WENDER LIMA DE SOUSA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SUBLOCAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ONEROSIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO LOCATÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, julgou improcedentes os pedidos de despejo e cobrança, por ausência de comprovação da alegada sublocação verbal onerosa entre as partes. O autor sustenta que documentos e prova testemunhal demonstram a existência da relação locatícia e do inadimplemento do requerido, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prova produzida nos autos é suficiente para demonstrar a existência de contrato verbal de sublocação onerosa entre as partes, apto a justificar os pedidos de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A locação verbal é admitida pelo ordenamento jurídico, mas sua existência exige demonstração segura dos elementos essenciais do contrato, especialmente da contraprestação financeira, que caracteriza a relação locatícia.

Os documentos apresentados pelo autor comprovam apenas a existência de contrato de locação firmado com o proprietário do imóvel e a posterior cobrança extrajudicial dirigida ao requerido, sem evidenciar a celebração da alegada sublocação onerosa.

O autor não apresenta recibos, comprovantes de pagamento, transferências bancárias, mensagens, registros contábeis ou qualquer
outro elemento objetivo capaz de demonstrar a existência de obrigação de pagamento de aluguel pelo requerido.

A prova testemunhal confirma a utilização do imóvel pelo requerido, mas não comprova o pagamento de aluguel, o valor ajustado, a forma de pagamento ou qualquer circunstância relacionada à alegada contraprestação financeira.

A documentação constante dos autos evidencia a existência de relações empresariais prévias entre as partes, conferindo plausibilidade à alegação defensiva de que a ocupação do imóvel decorreu de autorização verbal gratuita vinculada aos negócios celebrados.

A simples ocupação do imóvel não permite presumir a existência de contrato de locação, pois a posse pode decorrer de diversas causas jurídicas.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na existência do contrato verbal de sublocação onerosa e da obrigação de pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exige prova robusta da ocupação onerosa do imóvel para configuração de contrato verbal de locação, sendo insuficiente a mera demonstração da posse ou utilização do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de contrato verbal de locação ou sublocação exige prova segura da ocupação onerosa do imóvel.

A simples utilização ou posse do imóvel não autoriza a presunção de existência de relação locatícia.

Incumbe ao autor comprovar a existência do vínculo locatício e da obrigação de pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de prova da contraprestação financeira impede o reconhecimento da locação verbal e conduz à improcedência dos pedidos de despejo e cobrança de aluguéis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I e II, 487, I, e 85, § 11; CC,
arts
. 565 e 579.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1049051-17.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026,
publ
. 18.02.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1024852-72.2017.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2025,
publ
. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLON BRUNO MARQUES SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis
ajuizada em desfavor de
WENDER LIMA DE SOUSA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
o apelante
, sustenta, em síntese, que a sentença não observou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos.

Afirma que há elementos suficientes a demonstrar a existência da sublocação verbal, destacando o contrato principal de locação firmado com o proprietário do imóvel, a notificação extrajudicial encaminhada ao requerido, as planilhas de débito e o termo de declaração prestado perante autoridade policial.

Argumenta que a prova oral produzida em audiência confirmou que o imóvel era utilizado exclusivamente pelo requerido e por funcionários da empresa Fixa Print, bem como que este afirmava ocupar o imóvel mediante locação celebrada com o autor.

Defende, ainda, que, ao sustentar a existência de comodato, competia ao réu comprovar a alegada gratuidade da ocupação, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

Sustenta que o autor não produziu qualquer prova efetiva da alegada relação locatícia, inexistindo recibos, comprovantes de pagamento, transferências bancárias, mensagens ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a existência de aluguel ou a estipulação de contraprestação financeira.

Argumenta que a ocupação do imóvel decorreu de autorização verbal gratuita concedida em razão das relações empresariais mantidas entre as partes, versão que encontra respaldo na documentação juntada aos autos, consistente nos instrumentos de compra e venda do estabelecimento comercial e da marca “Fixa Print”.

Defende, por fim, que a prova testemunhal produzida não demonstra a existência de locação onerosa, limitando-se a confirmar a utilização do imóvel pelo requerido.

Certificou-se a tempestividade do recurso, tendo sido devidamente recolhido o preparo recursal.

Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, por não se tratar de hipótese de intervenção ministerial obrigatória.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARLON BRUNO MARQUES SILVA
.

APELADO(S):
WENDER LIMA DE SOUSA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLON BRUNO MARQUES SILVA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada em desfavor de
WENDER LIMA DE SOUSA
, ao fundamento de que não restou comprovada a existência de contrato verbal de sublocação onerosa entre as partes.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de contrato verbal de sublocação entre as partes, do qual decorreriam os pedidos de despejo por falta de pagamento e cobrança dos aluguéis descritos na inicial.

Embora a locação verbal seja plenamente admitida pelo ordenamento jurídico, sua existência não se presume.

Quando contestada pela parte adversa, exige demonstração minimamente segura dos elementos essenciais da avença, especialmente da ocupação onerosa do imóvel, uma vez que a contraprestação financeira constitui característica inerente à locação, distinguindo-a de outras formas de cessão da posse, como o comodato ou a mera autorização gratuita de uso.

Não por outra razão, o art. 565 do Código Civil dispõe que a locação pressupõe a cessão do uso e gozo da coisa mediante determinada retribuição, ao
passo que o art. 579 do mesmo diploma caracteriza o comodato como empréstimo gratuito de bem infungível.

No caso concreto, embora seja incontroverso que o requerido utilizava o espaço descrito na inicial, a prova produzida não permite concluir, com o grau de segurança exigido para a procedência da demanda, que essa utilização decorria de contrato verbal de sublocação mediante pagamento mensal de R$ 2.500,00, conforme sustentado pelo apelante.

Com efeito, os documentos juntados pelo autor demonstram apenas que ele próprio mantinha contrato de locação com o proprietário do imóvel e que posteriormente encaminhou notificação extrajudicial ao requerido cobrando valores que reputava devidos a título de aluguel.

Tais elementos, contudo, revelam tão somente a narrativa unilateral da parte autora, não constituindo prova idônea da efetiva celebração do alegado pacto locatício.

A fragilidade probatória mostra-se ainda mais evidente quando se observa a ausência de qualquer elemento objetivo apto a demonstrar a existência da contraprestação financeira.

Não foram apresentados recibos, comprovantes de transferência bancária, depósitos, mensagens eletrônicas, registros contábeis, cobranças contemporâneas ou qualquer outro documento capaz de evidenciar que o requerido, em algum momento, tenha reconhecido a obrigação de pagar aluguel pela utilização do espaço.

Em demandas dessa natureza, especialmente quando fundada em contrato exclusivamente verbal, a comprovação da onerosidade assume papel central, por constituir justamente o elemento diferenciador da relação locatícia.

A prova oral igualmente não se mostrou suficiente para suprir essa lacuna. A testemunha Tereza confirmou que o imóvel era utilizado por funcionários ligados à empresa Fixa Print e relatou que o requerido afirmava utilizar o espaço pertencente ao autor.

Entretanto, a mesma testemunha esclareceu não possuir conhecimento acerca da existência de pagamento de aluguel, do valor eventualmente ajustado, da forma de pagamento ou de qualquer circunstância relacionada à alegada contraprestação financeira.

Em outras palavras, seu depoimento corrobora a utilização do imóvel pelo requerido, fato que nunca esteve verdadeiramente em debate, mas não confirma a existência do vínculo locatício oneroso invocado na petição inicial.

Por outro lado, a versão apresentada pelo requerido não se mostra isolada ou destituída de suporte probatório.

Ao contrário, encontra respaldo no contexto documental dos autos, que evidencia a existência de relações empresariais anteriormente estabelecidas entre as partes, envolvendo a negociação da marca e do estabelecimento comercial vinculados à empresa Fixa Print.

Nesse cenário, revela-se plausível a alegação de que a utilização do espaço decorreu de mera liberalidade ou autorização verbal concedida pelo autor em razão dos negócios então celebrados, e não de contrato autônomo de sublocação remunerada.

Cumpre ressaltar que a simples ocupação do imóvel não autoriza presumir a existência de locação.

A posse pode decorrer de múltiplas causas jurídicas, razão pela qual incumbia ao autor demonstrar, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de contrato verbal de sublocação e a correspondente obrigação de pagamento dos aluguéis reclamados.

Não tendo se desincumbido satisfatoriamente desse ônus, não há como acolher a pretensão deduzida na inicial.

A propósito, esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a configuração do contrato verbal de locação exige prova segura da ocupação onerosa do imóvel, não bastando a simples demonstração da posse ou utilização do bem:

"A configuração de contrato verbal de locação exige a produção de prova robusta, documental e/ou testemunhal, que demonstre a ocupação onerosa do imóvel e a inadimplência do locatário.
A mera tolerância para guarda de bens, desacompanhada de elementos que indiquem contraprestação, não configura relação locatícia.
A ausência de prova mínima do vínculo obrigacional afasta o dever de pagamento de aluguéis e encargos."
(TJMT, Apelação Cível n. 1049051-
17.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026, publicado em 18/02/2026).

No mesmo sentido:

"
A ação de despejo exige prova da existência de relação locatícia, mesmo que verbal. Incumbe ao autor o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ausente comprovação da locação, é de rigor a improcedência do pedido
."
(TJMT, Apelação Cível n. 1024852-72.2017.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/07/2025, publicado em 22/07/2025).

Diante desse contexto, concluo
não há nos autos
elementos aptos a comprovar a existência da alegada sublocação verbal onerosa
e p
ermanecendo ausente prova segura do vínculo contratual invocado e do inadimplemento narrado na inicial, impõe-se a manutenção integral do decisum recorrido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026